Tribunal: TJES
Processo: 5014418-74.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014418-74.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCINO PEREIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em apertada síntese, o autor alega que teve seus dados devidamente inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela parte requerida, a despeito de não haver pendência entre as partes. Requer indenização por danos morais e a baixa da restrição cadastral.

2.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento da indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. A parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Por sua vez, em contrarrazões a parte requerida pugna por sua manutenção.

3. Entendo que o pleito recursal merece provimento.

O recurso versa exclusivamente sobre o valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte autora. Verifica-se que, no presente caso, o montante arbitrado pelo juízo de origem não está de acordo com a média praticada por esta turma recursal para casos análogos. A negativação ocorrida presumidamente traz transtornos ao consumidor, eis que feito o apontamento da dívida, a informação fica acessível a outras instituições comerciais, bem como diminui o
score
do inadimplente.

4. Assim, para que se cumpra o caráter pedagógico do instituto, desestimulando-se a ocorrência de situações assemelhadas à da parte autora, impõe-se o aumento do valor arbitrado para R$ 7.000,00 (sete mil reais) montante este que não atenta contra os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para aumentar o montante indenizatório
de R$3.000,00 (três mil reais)
para

R$7.000,00 (sete mil reais).
Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em pelo menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)